Tribunal: TJMT
Processo: 1016877-38.2025.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016877-38.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA TALITA SOUZA DE AMORIM - CPF: 019.107.921-95 (RECORRENTE), GRAZIELA ATANAZE LOURENCO - CPF: 057.949.821-28 (RECORRIDO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1016877-38.2025.8.11.0002

ORIGEM: 1
º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE: BARBARA TALITA SOUZA DE AMORIM

RECORRIDA: GRAZIELA ATANAZE LOURENCO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ART. 51, I, LEI Nº 9.099/95). DEFENSORIA PÚBLICA REGULARMENTE INTIMADA VIA SISTEMA PJE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1-

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BARBARA TALITA SOUZA DE AMORIM em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão do não comparecimento da autora à audiência de conciliação.

2-

A recorrente, assistida pela Defensoria Pública, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não foi devidamente intimada para comparecer ao ato processual.

3-

A alegação de nulidade não prospera. Conforme consulta ao processo em primeira instância, foi constatada a regular intimação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quanto à audiência de conciliação designada, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) de 05/05/2025, com registro de ciência no sistema PJe em 07/05/2025, conforme evento de Intimação (ID 192755848).

4-

A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, dispensando-se a publicação em outro meio oficial. A comunicação via sistema PJe é forma válida e eficaz de garantir a ciência dos atos processuais aos advogados e membros da Defensoria Pública devidamente cadastrados, não havendo que se falar em vício.

5-

Sendo incontroversa a ausência da parte autora na audiência e comprovada a regular intimação de sua representante legal, a extinção do feito por contumácia é medida que se impõe, em estrita observância ao art. 51, I, da Lei nº 9.099/95

6-

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é consolidada quanto à validade deste procedimento:

EMENTA: [...] INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
A intimação eletrônica da Defensoria Pública por meio do sistema PJe constitui intimação pessoal válida, nos termos da legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “(...) 5. A intimação eletrônica da Defensoria Pública via sistema judicial constitui intimação pessoal válida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10123495520258110003, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 07/04/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2026)

7-

Dessa forma, a sentença que reconheceu a contumácia da parte autora e extinguiu o processo não merece reparos, pois foi proferida em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

8-

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9-

Recurso conhecido e não provido.

10-

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026